Tribunal: TJBA
Processo: 8134537-70.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8134537-70.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: FLORIANO DA SILVA PAIXAO Advogado(s): DAVI PINHEIRO DE MORAIS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. COMPENSAÇÃO DE VALORES. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. ACOLHIMENTO PARCIAL. I. CASO EM EXAME Embargos de declaração opostos contra acórdão que não registrou expressamente a incidência da prescrição quinquenal das parcelas anteriores ao ajuizamento da ação, nem se manifestou sobre a compensação de valores pagos administrativamente, além de omitir-se quanto à aplicação da taxa Selic como índice de correção monetária e juros, conforme a Emenda Constitucional nº 113/2021. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão no acórdão embargado quanto à prescrição quinquenal, à compensação de valores pagos e à aplicação da taxa Selic como índice de correção monetária e juros. III. RAZÕES DE DECIDIR Os embargos de declaração visam sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC. No tocante à prescrição quinquenal, o acórdão já analisou a questão aplicando o enunciado nº 85 da Súmula do STJ, que estabelece a prescrição das parcelas vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação nas relações jurídicas de trato sucessivo envolvendo a Fazenda Pública. Quanto à compensação de valores pagos administrativamente, verifica-se omissão, razão pela qual se determina que, na fase de cumprimento de sentença, sejam abatidos os valores já pagos, para evitar o enriquecimento sem causa do credor. Quanto à correção monetária e juros, verifica-se omissão quanto ao índice aplicável. Determina-se que, até 08/12/2021, incidam os juros da caderneta de poupança e o IPCA-E para correção monetária. A partir de 09/12/2021, incidirá a taxa Selic acumulada mensalmente, nos termos do art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021. IV. DISPOSITIVO E TESE Pedido parcialmente procedente. Tese de julgamento: Na fase de cumprimento de sentença, deverão ser abatidos os valores já pagos pela Administração Pública a título da mesma verba. A correção monetária e os juros deverão ser aplicados conforme previsto na Emenda Constitucional nº 113/2021. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022; EC nº 113/2021, art. 3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 85; STF, RE 870.947/SE. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 8134537-70.2023.8.05.0001, em que figura como Embargante o ESTADO DA BAHIA e, como Embargado, FLORIANO DA SILVA PAIXÃO. Acordam os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer e ACOLHER EM PARTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto condutor. Salvador, Bahia, de de 2025. DESA. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO RELATORA .